Tribunal: TJES
Processo: 5000975-32.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000975-32.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORCISIO DE LYRIO
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000975-32.2019.8.08.0014

Recorrente: DORCISIO DE LYRIO

Recorridas: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e DACASA FINANCEIRA S/A

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. COMERCIANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A COMPRA. ESTORNO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO, AINDA QUE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, MAS JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DO CONSUMIDOR QUE VISA A CONDENAÇÃO DAS FORNECEDORAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO, COBRANÇA VEXATÓRIA OU PREJUÍZOS FINANCEIROS. MERO ABORRECIMENTO EM FUNÇÃO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ. RECORRENTE NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE DECORRENTE DO EPISÓDIO, APTA A VIOLAR DIREITO DE PERSONALIDADE E, POR TAL RAZÃO, CONFIGURADORA DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO TAMBÉM FUNDADO NA LESÃO AO TEMPO ÚTIL DESPENDIDO PARA RESOLUÇÃO DA AVENÇA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. TEORIA DE DESVIO PRODUTIVO QUE NÃO SE APLICA PARA REPARAÇÃO INDIVIDUAL DE DANOS, MAS TEM CARÁTER COLETIVO. PRECEDENTE DO STJ (RECURSO ESPECIAL Nº 1.737.412 - SE (2017/0067071-8). RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.